Tribunal: STF
Processo: HC 239030
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.249.168/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE NÃO ATACADOS ESPECIFICAMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça mantida.



    2. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 5).



    Neste habeas corpus, alega-se que:



    “[...] a admissão do Recurso Especial para apreciação das afrontas ventiladas, em especial art. 2º da Lei 9.296/96 e seus requisitos cumulativos para concessão desta medida gravosa.



    1) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal;



    2) imprescindibilidade da medida; e



    3) o fato investigado deve constituir crime punido com reclusão.



    Além dos requisitos acima dispostos, o inciso II do referido artigo legal, reza que interceptação não será permitida quando ‘a prova puder ser feita por outros meios disponíveis’.



    [...]



    Prosseguindo com os fundamentos que ensejam a necessidade de apreciação do Recurso Especial pelo STJ, temos a patente violação da Lei nº 12.850, qual seja a de organização criminosa.



    Excelências, é claro e perceptível que desde os primórdios deste processo penal, houve também manifesta violação ao PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, pois a acusação imputou a prática de organização criminosa do Paciente com os funcionários do estabelecimento comercial, e não dos corréus condenados.



    [...]



    De maneira uníssona, pela leitura do deslinde das peças em anexo, em consonância com a Decisão Coatora, fica clara a necessidade de Concessão da Ordem de Habeas Corpus Preventivo, visto que, pela denegação do recurso especial, há perigo iminente do trânsito em julgado dos autos e a expedição de mandado, resultando em ordem irrazoável, e feita sob o crivo do CERCEAMENTO DE DEFESA.” (doc. eletrônico 1, pp. 3-6).



    Ao final, busca-se:



    “[a] CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO, em favor do Paciente GLAUCO CAVALCANTE DE BARROS para fins de:



    a) Salvaguardar o Devido Processo Legal, afastando o Cerceamento de Defesa que influirá no tolhimento ilegal da liberdade do Paciente.



    b) Ocorrer a comunicação ao Superior Tribunal de Justiça e ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, para que seja impedido o trânsito em julgado do feito, como medida de rigor.



    c) Reconhecer a ilegalidade da autoridade coatora, qual seja, a advinda da Decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para fins de apreciação do Recurso Especial Interposto.” (doc. eletrônico 1, pp. 12-13).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.249.168/SP, tendo em vista que a defesa deixou de “impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça [...]” (doc. eletrônico 5).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das matérias veiculadas neste habeas corpus inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal - STF analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, portanto, a concessão da ordem “para fins de apreciação do Recurso Especial Interposto”, como pretende a defesa.



    Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. MUTATIS MUTANDIS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO ANALISADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Mutatis mutandis, incide, na espécie, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pedido para determinar ‘que o Tribunal de Justiça Militar analise expressamente os efeitos da decisão proferida no RHC 147.669/SP, da Justiça Comum, na Justiça Militar’, como pretende a defesa.



    II – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquela impetração inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Agravo regimental improvido.” (HC 235.806 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2024).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Precedentes.



    2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 173.263 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.



    2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais.



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 217.073 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/9/2022).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator